Tribunal: TCU
Processo: 028.370/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania contra a Associação Cultural Jacuipense  ACJ e seu ex-presidente Alírio Dantas de Azevedo Filho em razão da ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos do Convênio 704516/2009, por meio do qual foram repassados R$ 1.752.527,90 para confecção de 80.000 kits para jogos de xadrez.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania contra a Associação Cultural Jacuipense - ACJ e seu ex-presidente Alírio Dantas de Azevedo Filho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o convênio n. 704516/2009, firmado entre o então Ministério do Esporte e a Associação Cultural Jacuipense. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; art. 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o responsável Alírio Dantas de Azevedo Filho; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação Cultural Jacuipense; 9.3. julgar irregulares as contas de Alírio Dantas de Azevedo Filho e da Associação Cultural Jacuipense; 9.4. condená-los em solidariedade ao recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/9/2009 306.442,47 (D) 30/9/2009 301.400,00 (D) 30/9/2009 165.045,00 (D) 30/9/2009 39.260,00 (D) 30/9/2009 41.000,00 (D) 30/9/2009 84.000,00 (D) 30/9/2009 84.216,00 (D) 30/11/2011 42.441,53 (D) 27/1/2012 155.318,78 (C) 9.5. aplicar-lhes multas individuais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro Nacional atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor, se pagas após o vencimento do prazo abaixo; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso do débito, na forma da legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. fixar prazos de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral das quantias acima indicadas ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota anterior, do recolhimento das demais parcelas; 9.10. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial de Esporte e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.